Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710003-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRASUCO PRODUTOS CITRICOS LTDA RECORRIDO: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, INCORPE ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO O CRÉDITO PENHORADO. NÃO CABIMENTO. ART. 380 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 380 do Código Civil veda, expressamente, a compensação de dívidas em prejuízo de terceiro, com o que se evita o uso de dita modalidade de extinção de obrigação para esvaziar penhora preexistente. 2. A intenção egoísta das partes de, por meio da compensação, extinguir suas obrigações recíprocas em prejuízo do direito de crédito de terceiro esbarra no princípio da boa-fé objetiva, preceito de ordem pública que impõe aos litigantes o dever de atuar de forma ética, leal e cooperativa. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Assinala que a turma julgadora deixou de se manifestar sobre a natureza jurídica do crédito cedido por meio da cessão de crédito. Ressalta que não foi feita a distinção entre a natureza jurídica do crédito apresentado para compensação (honorários advocatícios – caráter alimentar) e o crédito penhorado no rosto dos autos (quirografário); b) artigos 24 da Lei 8.906/94, 85, §14, 797, parágrafo único, e 908, todos do CPC e 961 do CCB, discorrendo acerca da preferência do crédito alimentício resultante de honorários advocatícios. Afirma que os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, e que a cessão não altera sua natureza, o quais são equiparados com créditos trabalhistas. Destaca que o crédito derivado de honorários advocatícios, “por possuir privilégio legal (material), prevalece sobre o crédito ordinário, ainda que a penhora deste seja anterior (processual)”. Diz que, ao decidir apenas com fulcro no artigo 380 do Código Civil, a turma julgadora não considerou as circunstâncias específicas do presente caso, qual seja, de que o crédito da cessão de direito tem natureza alimentar, tendo preferência sobre o crédito da recorrida INCORPE. Portanto, o acórdão recorrido, ao ignorar expressamente a natureza do crédito cedido em razão da ordem cronológica das penhoras, a partir de uma penhora realizada no rosto dos autos, deve ser reformado, para homologar a compensação pretendida. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões (ID 59628061), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930 e Ana Torreão Braz Lucas de Morais, OAB/DF 24.128. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 24 da Lei 8.906/94, 85, §14, 797, parágrafo único, e 908, todos do CPC e 961 do CCB e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930 e Ana Torreão Braz Lucas de Morais, OAB/DF 24.128. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028